Tribunal: TJMT
Processo: 1008020-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008020-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoa Idosa, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARIO ALVARES LOBO - CPF: 061.452.648-53 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA MATHEUS - CPF: 181.457.928-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL A IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – FORNECIMENTO LIMITADO AOS VEÍCULOS CONVENCIONAIS COM AMPARO NOS DECRETOS Nº 3.691/2000 E Nº 5.934/2006 (REVOGADO PELO DECRETO
9.921/2019
) E EM RESOLUÇÕES DA ANTT – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – EMPRESA CUJA FROTA É COMPOSTA, EM SUA MAIORIA, DE ÔNIBUS DE CATEGORIA SUPERIOR – VIOLAÇÃO À
MENS LEGIS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DAS
LEIS Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) E 8.899/94 (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA)
– REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A competência da Justiça Federal é definida em razão da pessoa, logo, não figurando nem a União nem a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres em qualquer dos polos da relação jurídica processual, não há falar-se em competência desta Justiça para processar e julgar a demanda.

Sendo a
responsável pela efetivação da gratuidade do serviço de transporte coletivo interestadual ao idoso e à pessoa com deficiência,
a
permissionária de serviço público possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute esse benefício. Igualmente, o
Ministério Público tem legitimidade ativa para nela também atuar, pois em suas atribuições está
a tutela dos interesses difusos do idoso e das pessoas com deficiência.

Ao regulamentar o art. 40 da Lei nº 10.741/2003 e o art. 1º da Lei 8.899/94, os Decretos nº
3.691/2000 e 5.934/2006 (revogado pelo Decreto nº 9.921/2019),
transbordando dos limites de sua função regulamentar, limitaram a fruição do direito à gratuidade do transporte coletivo pelo idoso e pelo portador de deficiência apenas aos ônibus convencionais, medida que, no caso concreto, restringiu o usufruto de tal benefício, visto que, além de tais veículos serem ofertados com regularidade mínima, a frota da permissionária de serviço público é composta basicamente por transporte especial ou executivo.

Hipótese em que, evidenciada a plausibilidade no direito alegado e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, deve ser provido o recurso com a concessão da tutela de urgência requerida na origem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão que, na ação civil pública ajuizada em desfavor de
Expresso Itamarati S.A.
(Autos nº 1000284-64.2018.8.11.0038), indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante buscava a implementação da garantia de gratuidade do transporte coletivo interestadual aos idosos e pessoas portadoras de deficiência, independentemente da categoria de ônibus (convencional ou executivo), bem como a autorização de reserva de passagem com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
(Id 39144498, p. 4/11).

Em sua minuta, o agravante narra que
“ajuizou Ação Civil Pública em face de Expresso Itamarati S/A, objetivando, em síntese, compeli-la a obrigação de fazer consistente em fornecer aos idosos e pessoas com deficiência, quando requererem, passagens gratuitas e com desconto de 50% do valor do bilhete no sistema de transporte coletivo interestadual, independentemente da categoria do transporte, seja em ônibus convencional ou executivo, autorizando a reserva de passagem com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo”
, porém, o magistrado de piso, olvidando-se das provas existentes nos autos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por falta dos requisitos legais necessários.

Sustenta que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com amparo no art. 230 da Constituição Federal, prevê nos seus arts. 39 e 40 a concessão de gratuidade do transporte coletivo urbano e semi-urbano ao idoso maior de 65 (sessenta e cinco) anos, todavia, o Decreto federal nº 5.934/2006, que regulamenta a referida lei, limitou este direito apenas aos ônibus convencionais, sendo que a agravada, ciente deste fato,
“possui uma frota quase que integralmente composta de ônibus executivos, restando uma ínfima porcentagem de veículos da categoria convencional”
, os quais possibilitam a gratuidade apenas nas quartas-feiras e sábados, violando, flagrantemente, o direito assegurado.

Assevera, neste contexto, que
“a aplicabilidade do artigo 3°, caput e § 1°, inciso I, do Decreto n° 5.934/2006 deve ser afastada, para que a empresa requerida seja obrigada a proporcionar o direito de passagem gratuita, bem como a passagem como desconto de 50% em todos os ônibus que dispõe para viagens interestaduais, inclusive os de categoria executiva”
.

Alega, outrossim, que a agravada, além de limitar o direito à gratuidade, tem também restringido o direito de aquisição dos assentos destinados aos idosos, pois não permite a sua aquisição antecipada, contrariando a Lei nº 10.741/2003 e o art. 3º, §§2º e 4º do Decreto n° 5.934/2006, que não preveem prazo máximo, mas apenas mínimo para tal mister (três horas de antecedência do ponto de partida).

Afiança, nos mesmos moldes acima, que a agravada também viola o direito à gratuidade do transporte coletivo das pessoas portadoras de deficiência, previsto nos arts. 8° e 46,
caput
e § 1° da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no art. 1º da Lei 8.899/94, pois, valendo-se da indevida limitação contida no Decreto nº 3.691/2000 e na Portaria Ministerial

nº 003/2001, oferece apenas dois assentos em ônibus convencional, o qual possui horários e linhas reduzidas, de sorte que
“nem sempre as pessoas com deficiência conseguem fazer valer, de forma ampla, o direito que possuem ao ‘Passe Livre’, conforme exposto, principalmente, no artigo 1° da Lei n. 8.899/94, pois, como já dito, a requerida deixa de oferecer o transporte gratuito em todas as linhas que opera, especialmente nas categorias semi leito e leito, quando estas são as únicas linhas disponíveis no dia”
.

Ressalta que a conduta da agravada fere, também, a lei consumerista, pois ao ofertar tão poucos ônibus convencionais e não permitir o uso da gratuidade nas demais categorias de transporte, coloca os idosos em desvantagem exagerada, utilizando-se de expediente incompatível com a boa-fé objetiva.

Aduz, também, a impossibilidade de a norma regulamentadora limitar direito assegurado na legislação de regência e que, cotejando os Decretos federais nº 5.934/2006 e 3.691/2000 com as Leis nº 10.741/2003 e Lei 8.899/94, respectivamente, verifica-se que os mesmos,
“a pretexto de explicitar os comandos legais e de fixar as obrigações subsidiárias (derivadas) para o exercício da prerrogativa instituída legalmente, amesquinha-a, apequena-a, reduzindo os aspectos de irradiação dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência no que se refere ao transporte coletivo interestadual gratuito apenas ao serviço convencional”
.

Defende, nesse contexto, que
“se a lei não restringe o direito concedido à determinadas situações, não cabe ao executor do ato regulamentador cumprir esse desiderato, sob pena de abuso de poder, admitindo, portanto, controle judicial”
e que
“até seria possível que o regulamento, ao disciplinar o direito à gratuidade e tendo por base o contido na parte final do artigo 39 do próprio Estatuto do Idoso, o restringisse ao serviço convencional, desde que outros também fossem prestados paralelamente no mesmo dia, o que não ocorre na situação em análise”
.

Assegura, nessa linha argumentativa, que
“apesar de a requerida oferecer o transporte diariamente, os veículos utilizados são de classe executiva (semi leito ou leito), inviabilizando, portanto, sob a perspectiva dos Decretos regulamentadores, o exercício do direito dos idosos e das pessoas com deficiências nos demais horários e dias na semana”
e que, a prevalecer a sua interpretação,

o direito em questão será reduzido
“à quatro vagas por semana (2 às quartas-feiras e 2 aos sábados), e desconto apenas nestes dias, mesmo havendo a prestação diária do serviço de transporte”
.

Consigna, ainda, à luz da finalidade de proteção aos mais vulneráveis contida nos Estatutos do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência, que,
“se a Lei n° 8.899/1994 e o Estatuto do Idoso não mencionaram que os veículos que ofertam o transporte gratuito de idosos são apenas os da modalidade convencional, é porque entendeu que as pessoas com deficiência e os idosos fazem jus a tal direito em todos os automóveis que operam o transporte de passageiros, independentemente da categoria”
, de sorte que
“os artigos 1° do Decreto nº 3.691/2000 e 3° do Decreto n. 5.934/2006 mitigaram um direito que, por força de lei e, inclusive, da própria Constituição Federal, foi conferido às pessoas com deficiência e aos idosos”
.

Ao cabo, após discorrer sobre a jurisprudência que sustenta a sua tese e os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência no caso concreto, requer o deferimento do efeito ativo ao recurso para que a agravada
“forneça aos idosos e pessoas com deficiência, quando requererem, passagens gratuitas e com desconto de 50% do valor do bilhete no sistema de transporte coletivo interestadual, independentemente da categoria do transporte, seja em ônibus convencional ou executivo, autorizando a reserva de passagem com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo”
.

No mérito, postula o provimento do recurso,
“de forma a, em caráter definitivo, ratificar os atos decisórios”
. (Id 39144468)

A antecipação da tutela recursal foi deferida, em decisão fundamentada constante do Id 39412997.

Em contrarrazões, a empresa-agravada defende a ilegitimidade ativa e passiva e a incompetência da Justiça Estadual para conhecimento da matéria, tendo em vista o objetivo da demanda ser a desconstituição de norma federal, a qual, inclusive, está sendo discutida na Ação Civil Pública nº 1023553-06.2019.4.01.3500, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestre, perante a 6ª Vara da Justiça Federal de Goiânia-GO, cuja tutela de urgência foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (SS 2719).

Sustenta que a limitação de duas vagas gratuitas e desconto de 50% naquelas que excedem as gratuitas apenas em veículos do serviço convencional

não configura ilegalidade,
“pois a própria Lei 10.741/2003 determinou que os órgãos competentes deveriam definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos benefícios, o que foi feito por meio do Decreto 5.934/2006 e pela Resolução ANTT 1.692/2006”
, sendo certo que
“a “limitação” não dificulta ou impede o pleno exercício do Direito estabelecido no Estatuto do Idoso, tendo em vista a existência de diversos dias e horários disponíveis no serviço convencional (...)”
, visando, na verdade,
“manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, com equilíbrio no percentual de passageiros pagantes e, sobretudo, evitar o aumento tarifário dos serviços, salientando-se que os serviços convencional e executivo são absolutamente distintos (...)”
.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo a decisão recorrida
“por seus próprios e jurídicos fundamentos”
. (Id 57237498)

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do agravo, ressaltando que
“os direitos previstos em lei não podem sofrer limitações por normas de estatura inferior, como o Decreto, cuja função é meramente regulamentar o acesso a tais direitos e não reduzir ou obstaculizá-los. Significa dizer que, o Decreto regulamentador não pode inovar e tampouco ir além da lei regulamentada, sob pena de manifesta ilegalidade”.
(Id 39589954)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

R
atifico o parecer escrito

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente recurso de agravo de instrumento visa à reforma da decisão interlocutória que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o Ministério Público buscava a implementação da garantia de gratuidade do transporte coletivo interestadual aos idosos e pessoas portadoras de deficiência, independentemente da categoria de ônibus (convencional ou executivo), bem como a autorização de reserva de passagem com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo.

Antes de passar à análise do mérito recursal, verifica-se que a empresa-agravada, ao contra-arrazoar, arguiu a ilegitimidade ativa do Ministério Público, a sua ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Federal, preliminares que, entretanto, não merecem acolhida, pelo menos em sede de agravo de instrumento.

Como regra, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, as matérias que não tenham sido efetivamente decididas pelo juízo
a quo
não podem ser objeto de exame, pela primeira vez, nesta via recursal, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso concreto, contudo, considerando que a competência da Justiça Federal e a legitimidade das partes está intrinsecamente ligada ao objeto sob discussão no presente agravo de instrumento, passo a examinar, sem cunho de definitividade, tais questões preliminares.

Nesse mister, tenho que não procede a alegação de competência da Justiça Federal, por voltar-se a ação contra ato normativo federal, pois a competência de tal Justiça é definida em razão da pessoa e, na espécie, a demanda foi proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor da recorrida, pessoa jurídica de direito privado, permissionária de serviço público de transporte coletivo interestadual, não figurando nem a União nem a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres em qualquer dos polos da relação processual.

Nesse caso, evidente a competência da Justiça Estadual e não da Justiça Federal, como, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em feito que versava a mesma matéria controvertida, veja-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ORDINÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. RESERVA DE VAGA GRATUITA EM TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR EMPRESA PRIVADA PERMISSIONÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE ENTE FEDERAL DECLARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Ação ordinária proposta em face de empresa permissionária de serviço público de transporte coletivo interestadual, objetivando a reserva de vaga gratuita para idoso, ex vi da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso).

2
.
A competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, sendo irrelevante a natureza da controvérsia posta à apreciação. Não figurando, em qualquer dos pólos da relação processual, a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, a justificar a apreciação da lide pela Justiça Federal, impõe-se rejeitar a sua competência
.

3. Deveras, tratando-se de relação jurídica instaurada em ação entre a empresa permissionária de serviço público e o usuário, não há interesse na lide do poder concedente, no caso, a União, falecendo, a fortiori, competência à Justiça Federal.

4. Ademais, sequer cabe à Justiça Estadual sindicar do potencial interesse da Justiça Federal para julgamento da demanda, ante o teor da Súmula 150, do STJ.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Lajeado - RS, o suscitado
. (STJ – CC 47.229/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/3/2006, DJ 20/3/2006, p. 178). Grifei.

Pelos mesmos motivos, outrossim, também não procedem as teses de ilegitimidade ativa do Ministério Público e ilegitimidade passiva da agravada. Além de
a ação de origem versar sobre a tutela de interesses difusos do idoso, cuja proteção está inserida entre as atribuições do Ministério Público Estadual, a agravada, na condição de permissionária de serviço público e responsável pela efetivação da gratuidade do serviço de transporte coletivo interestadual ao idoso e à pessoa com deficiência física, tem também legitimidade para figurar no polo passivo.

Sobre o tema, aliás, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE AOS IDOSOS
. OBRIGATORIEDADE DE CONCESSÃO.
É função do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia
. A gratuidade, ou desconto de 50%, no bilhete para embarque em viagem interestadual, é garantida ao idoso, nos termos do art. 40 da Lei 10.741/03 e da Resolução 1.692/2006 da ANTT. As concessionárias não poderão impor limites injustificados ao exercício do direto concedido aos idosos, ao benefício previsto em Lei”
. (TJ-MG - AC: 10637140061853001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2017) Grifei.

Portanto, ainda que na Justiça Federal esteja tramitando a Ação Civil Pública nº 1023553-06.2019.4.01.3500 com a finalidade semelhante, tal fato não impede a atuação do Ministério Público Estadual na proteção dos direitos difusos do idoso no âmbito estadual e, por corolário, nem a agravada, que presta o serviço de transporte coletivo interestadual.

Ultrapassadas tais questões, no mérito, penso que razão assiste ao agravante.

Com efeito, analisando-se o caderno processual, verifica-se que a ação de origem foi ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da empresa Expresso Itamarati S.A., permissionária de serviço público de transporte coletivo interestadual, com vistas a assegurar aos idosos e às pessoas com deficiência a gratuidade no transporte coletivo interestadual, independentemente do tipo de veículo (convencional ou executivo, semileito ou leito), afastando-se, assim, os ditames dos Decretos nº 9.534/06 e 3.691/2000, que, transbordando dos limites das leis que regulamentam (Leis nº 10.741/2003 e Lei 8.899/94), restringem tal direito apenas aos ônibus convencionais.

De fato, analisando-se, em cognição sumária, os dispositivos legais que regem a gratuidade do transporte rodoviário interestadual aos idosos (art. 40 da Lei nº 10.741/2003) e às pessoas portadoras de deficiência (art. 1º da Lei 8.899/94), verifica-se que os mesmos não fazem qualquer limitação ao tipo de ônibus em que o serviço será prestado, na mesma linha do art. 230, §2º, da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§1º (...).

§2º (Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos”.

“Art. 40.

No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á,
nos termos da legislação específica
:

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Parágrafo único.
Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II”.

“Art. 1º É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual”.

Todavia, ao serem regulamentados pelo Decreto nº 5.934/2006 – atualmente revogado pelo Decreto nº 9.921/2019, que manteve a mesma redação sobre a questão no art. 39 – e pelo Decreto nº 3.691/2000, referidos dispositivos legais, ao invés de explicitados, foram restringidos nos direitos que garantiam, nos seguintes moldes:

“Art. 3
o
. Na forma definida no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003, ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação
do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros
.

§ 1
o
Para fins do disposto no caput,
incluem-se na condição de serviço convencional
:

I -
os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários
, em linhas regulares;

II – (...)”.

“Art. 1
o
As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos de cada veículo,
destinado a serviço convencional
, para ocupação das pessoas beneficiadas pelo art. 1
o
da
Lei n
o
8.899, de 29 de junho de 1994
, observado o que dispõem as Leis n
os

7.853, de 24 de outubro de 1989
,
8.742, de 7 de dezembro de 1993
,
10.048, de 8 de novembro de 2000
, e os Decretos n
os

1.744, de 8 de dezembro de 1995
, e
3.298, de 20 de dezembro de 1999”.

Grifei.

Iguais disposições restritivas, outrossim, foram estabelecidas nos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1.692/06 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e no art. 2º da Portaria lnterministerial nº 003/20012.

Percebe-se, portanto, que os mencionados Decretos e atos normativos secundários aparentemente transbordaram os limites de sua função regulamentar e que a aplicação irrestrita dos mesmos acaba por obstar, no caso concreto, a fruição do direito à gratuidade do transporte coletivo pelo idoso e pelo portador de deficiência,
violando a
mens legis
das Leis nº 10.741/2003 e 8.899/94 e a dignidade humana de tais pessoas,
pois, como expôs o
Parquet
, a frota da agravada é composta basicamente por ônibus de categoria superior à convencional, sendo ofertado este serviço apenas em duas linhas rodoviárias interestaduais, uma na quarta-feira e outra no sábado
, limitando-se o benefício, portanto, a apenas quatro passagens gratuitas por semana.

Em outras palavras, o transporte convencional prestado pela agravada, assim como vem ocorrendo em todo o país – o que tem gerado a propositura de inúmeras ações da mesma natureza pelos Ministério Público Estadual e Federal –, passou a ser exceção, isto é, ofertado apenas com regularidade mínima e sem paralelismo com o transporte especial ou executivo, afrontando, assim, por via oblíqua, o direito à gratuidade e ao desconto tarifário.

Neste sentido, aliás, em caso semelhante, recentemente decidiu a Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça em julgado cuja ementa ora transcrevo,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO LIMINAR – MANUNTENÇÃO – PERICULUM IN MORA INVERSO - FORNECIMENTO DE PASSAGEM GRATUITA À PESSOA MAIOR DE 65 ANOS - SERVIÇO INTERESTADUAL – ARTIGO 40 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – DISPONIBILIZAÇÃO TÃO SOMENTE EM VEÍCULOS CONVENCIONAIS - DECRETOS N.º 3.691/2000 e N.º 5.934/2006 - RESOLUÇÃO N.º 4.770/15 - EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR E DO PODER NORMATIVO-REGULADOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Desde que o Estatuto do Idoso entrou em vigor, quem conta com idade igual ou maior que 65 (sessenta e cinco) anos, tem o benefício de passagem gratuita nas viagens interestaduais, se observadas algumas regras, dentre elas: i) devem ser reservados dois assentos para os passageiros que tenham renda de até 2(dois) salários mínimos e; ii) caso os lugares estejam preenchidos, é possível comprar os bilhetes com desconto de 50% (cinquenta por cento).
Ocorre que, na prática, o benefício não contempla as linhas e horários em veículos executivos, tão somente em ônibus convencionais, o que, segundo o Recorrido, resulta na transformação da maior parte da frota dos veículos em “executivos”, para, dessa forma, as empresas eximirem-se da obrigatoriedade de concessão do benefício, previsto no art. 40 da Lei n. 10741/2003 (Estatuto do Idoso)
. 4. Adotando-se uma interpretação sistemática de todas as normas supramencionadas, pode-se observar que a legislação (Estatuto do Idoso), em si, não determina a obrigatoriedade de as transportadoras terrestres de passageiros disponibilizar vagas a idosos no transporte coletivo interestadual nas formas determinadas na sentença recorrida, ou seja, independentemente da linha do ônibus, seja ela convencional, executiva, porquanto apenas destaca a obrigatoriedade do fornecimento de vagas aos idosos; entretanto, as normas regulamentares (Decreto e Resolução) estabelecem preceito delimitativo. 5. (...). 6. Como preceptivo semântico da própria noção de dignidade humana, o direito ao “bilhete do idoso”, adquire, pois, fundamentalidade sistêmica no ordenamento jurídico, razão pela qual, possíveis limitações a seu exercício devem passar pelo crivo da razoabilidade, a fim de que seja salvaguardo o seu núcleo essencial 7.
O transporte convencional passou a ser exceção ofertado apenas com regularidade mínima, não havendo paralelismo entre a oferta de serviços regulares e especiais de transporte, de modo que, impõe-se a necessidade de garantia de gratuidade e do desconto, a depender do caso, no bilhete ofertado no transporte executivo (seletivo e especial) e não somente no convencional, como determina o artigo 39 do Estatuto do Idoso, por simples exegese do preceptivo legal
”
. (RAI 1011019-76.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 06/11/2019, DJE 12/11/2019)

Nesse contexto, a prevalecer a desobrigatoriedade da gratuidade para empresas que não possuem ônibus convencionais em sua frota, chegar-se-á à controvertida conclusão de que quanto maior o poder econômico da empresa e mais equipada a sua frota, menor será a sua obrigação de conceder o benefício legal às pessoas com deficiência e idosos.

Em contraposição, quanto menor a empresa e mais simples os seus ônibus, maior será a sua responsabilidade social.

Por efeito, considerando que decretos e outros atos normativos inferiores não podem, em sua função regulamentar, restringir a aplicabilidade da lei de forma a impedir a produção de seus efeitos e principais objetivos, tenho como presente,
a priori
,
o requisito relativo ao
fumus boni iuris
no caso concreto.

Concomitantemente, outrossim, evidencia-se também a possibilidade de lesão grave e irreparável às pessoas idosas e portadoras de deficiência em decorrência do indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, pois terão a gratuidade do transporte interestadual restringida ao serviço convencional, o qual, como visto, é prestado com mínima regularidade pela empresa-agravada, dado que a sua frota é composta, em sua maioria, de ônibus de categoria superior.

Saliente-se, neste ponto, que os beneficiários da gratuidade em exame são pessoas de baixa renda, não podendo, consequentemente, arcar com o custo da passagem interestadual, de modo que, em função da conduta da agravada, ficarão impedidos de exercer direito garantido por lei e com amparo na Constituição Federal até o deslinde da ação civil pública de origem, o que evidencia, claramente, a presença do
periculum in mora
no caso concreto.

Essa conclusão, outrossim, não é desmerecida, ao menos no estágio em que se encontram os autos, pela alegação da recorrente de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato firmado com o Poder Público, sobremodo em virtude da redução de passageiros decorrente da pandemia de COVID-19.

Primeiro, porque a imposição de assegurar a gratuidade ao idosos e portadores de deficiência física é decorrente do mero cumprimento da legislação de regência, vigente há longos anos, e da própria Constituição Federal (art. 230). Segundo, porque o ordenamento jurídico há mecanismos para a recomposição dos prejuízos eventualmente suportados (e provados) pelas empresas de transporte coletivo.

A propósito, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ESTATUTO DO IDOSO. PLENA EFETIVIDADE DA NORMA QUE PREVÊ GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. O ordenamento jurídico prevê mecanismos adequados para a recomposição dos prejuízos eventualmente suportados pelas concessionárias prestadoras do serviço de transporte interestadual de passageiro, dependendo somente da efetiva comprovação do impacto econômico-financeiro negativo em decorrência da aplicação do preceito do artigo 40 da Lei 10.741/2006.

A concessão do benefício não depende de regulamentação legal quanto à forma de custeio. Precedentes do TRF. 2. Não há demonstração de que o fornecimento de transporte gratuito a idosos seja suficiente para caracterizar a prática lesiva à economia ou a ordem pública. 3. Dá-se provimento aos recursos de apelação”
. (TRF-1ª Região – AC 0024638-78.2004.4.01.3400, Rel. Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira, 4ª Turma Suplementar, d-DJF1 13/09/2012, p. 480)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, ratificando a antecipação da tutela recursal antes concedida, para determinar que a empresa-agravada
a)
ofereça aos idosos e portadores de deficiência, quando requererem, passagens gratuitas e com desconto de 50% (cinquenta por cento) para as vagas que excederem o mínimo legal, independentemente da categoria do transporte (convencional, executivo, semileito e leito) e
b)
autorize a reserva/aquisição das passagens com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo de tempo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021